Tribunal: TJPA
Processo: 0003986-52.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003986-52.2020.8.14.0015

APELANTE: JEFFERSON DYEGO DA SILVA PAIXAO, LUANA ADRIANA RAMOS DE ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHO POLICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais nas quais se pretende a reforma de sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos nos art. 157, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação dos recorrentes pode ser mantida com base na palavra da vítima colhida na fase inquisitorial e nos testemunhos dos policiais militares, considerando a ausência do ofendido em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, especialmente nos crimes contra o patrimônio, praticados na clandestinidade e com violência ou grave ameaça, possui especial relevância, especialmente quando descreve com firmeza os fatos e é confirmada por outros elementos de prova constantes nos autos.

4. O depoimento prestado por policial militar que efetuou a prisão dos réus em flagrante delito constitui meio de prova idôneo, especialmente quando corroborado sob o contraditório judicial.

5. Inexiste violação ao art. 155 do CPP, pois a condenação pode se basear em provas colhidas tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, desde que confirmadas judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de policiais que flagrantearam os acusados e aliada às demais provas coligidas aos autos, constitui conjunto probatório seguro acerca dos fatos e da autoria delitiva, sendo suficiente para a condenação dos réus pelo crime de roubo.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II; CPP, art. 155

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1619050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/04/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2102669/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/09/2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022; TJBA, ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, j. 12.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de agosto de 2025

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luana Adriana Ramos de Andrade e Jefferson Dyego da Silva Paixão apelam de sentença da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA que os condenou, respectivamente, às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto, e 6 anos e 2 meses de reclusão e 14 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do CP (ID 20581074).

Os apelantes pugnam pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente (ID 20581086 e ID 20581083).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 20581089 e ID 20581094), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento dos recursos (ID 24448344).

É o relatório.

VOTO

Apesar de
admissíve
is, os recursos não comportam provimento
.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

Os apelantes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado, estando a
materialidade
comprovada pelo auto de exibição e apreensão (ID 20580994 - Pág. 12) e auto de entrega (ID 20580995) da
res furtiva.

De outro ângulo, a
autoria
restou evidenciada, em primeiro plano, a partir da declaração da vítima José Valdemir de Souza Oliveira, na fase inquisitorial, quando relatou:

“[...] no dia de hoje, por volta das 11h50, havia acabado de atender um cliente e deixava o local no km 06 da rodovia Castanhal/São Francisco em sua MOTOCICLETA HONDA/NXR160 BROS. SOR PRETA, PLACA N° QDS-7489, quando foi abordado por um nacional branco, magro, estatura mediana, de bermuda jeans e camisa cinza, usando arma de fogo, tipo revólver, na companhia de uma mulher morena, baixa, cabelos negros compridos, usando bermuda jeans e blusa preta; QUE o nacional em tela apontou-lhe o revólver e anunciou o assalto, tendo a mulher lhe revistado e subtraído seu aparelho celular, MARCA SAMSUNG, COR PRETA, IMEIs 357024071045573/357025071046680; QUE em segundo o referido nacional, mandou o depoente descer da motocicleta e ir embora sem olhar para trás se não textuais, “VAI LEVAR UM PAPOCO”; QUE o depoente saiu andando e o nacional saiu pilotando sua motocicleta com a mulher na garupa, em direção ao município de São Francisco do Pará; QUE não logo deixaram o local, o depoente avistou uma viatura da PM que aproximava-se; QUE o depoente deu com a mão comunicou o ocorrido, tendo a viatura seguido atrás da dupla; QUE cerca de cinco minutos depois os militares retornaram, tendo conseguido recuperar sua motocicleta, seu aparelho celular e prendido o casal; QUE aos avistá-los o depoente não teve dúvidas que tratavam-se das mesmas pessoas que o haviam roubado; QUE o casal foi identificado como sendo Jefferson Dyego da Silva Paixão e Luana Adriana Ramos de Andrade; QUE foram todos encaminhados a esta unidade policial, para as devidas providências que o caso requer.” (ID 20580993 - Pág. 11)

Corroborando o depoimento da vítima, foram ouvidos em juízo os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos recorrentes, conforme consignado em sentença, transcrita no essencial:

“O PM DAVID DE PAIVA CARLOS JUNIOR afirmou:

que participou da diligência que resultou na prisão dos denunciados, que foram acionados pela vítima que informou que um casal o roubou, que com base nos informes recebidos da vítima (placa do veículo, características, direção que seguiram), que empreenderam diligências e abordaram o casal, que estava com a motocicleta e uma arma de fogo, que a vítima reconheceu os denunciados, que não se recorda se a vítima disse que a ameaça foi com emprego de arma de fogo, que subtraíram da vítima um aparelho celular e uma motocicleta, que recuperaram os bens da vítima com os denunciados, que entre a comunicação do fato até a prisão dos acusados se passaram menos de 05 minutos, que os acusados estavam próximos, que a vítima compareceu até o local e depois até a delegacia, que a vítima reconheceu os acusados, a motocicleta e o aparelho celular, que não conhecia os acusados” (ID 20581074 - Pág. 3)

Ante o quadro, verifica-se que as declarações da vítima colhida na fase inquisitorial guardam consonância com a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório judicial, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Nesse sentido, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, o depoimento do agente responsável pela prisão em flagrante dos acusados “constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1619050/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/04/2020).

Sendo assim, a prática do delito pelos recorrentes “foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Ademais, merece destaque o entendimento do STJ de que “o depoimento do agente da persecução penal, nesse caso, não pode ser considerado mero
hearsay testimony
. O depoente, policial militar, não veio a juízo para simplesmente reproduzir a vox pública (relatar que ouviram dizer alguma coisa), mas sim para revelar informações valiosas que angariou no curso das investigações.” (STJ,
AgRg no AgRg no AREsp n. 2102669/MG
, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/09/2023), o que se enquadra ao caso dos autos.

Em acréscimo, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,

ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, 12.03.2020), situação retratada nos autos, pois os acusados foram presos em flagrante "com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria" (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/08/2025